Tribunal: TJPA
Processo: 0804437-32.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804437-32.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de parcial procedência proferida em ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Raimundo Rodrigues dos Santos. A decisão embargada confirmou a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com fixação de astreintes e honorários advocatícios calculados sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente se deveria ter sido adotado o valor da condenação expressa (R$ 5.000,00) em vez do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas na apelação, inclusive a base de cálculo dos honorários, não havendo omissão a ser sanada.

5.

A utilização do proveito econômico como base de cálculo encontra amparo no art. 85, §2º, do CPC, sendo critério legítimo, especialmente em ações que envolvem mais de um pedido.

6.

Não se pode inovar em sede de embargos de declaração, tampouco reabrir discussão de mérito sob o disfarce de omissão, sobretudo se a matéria não foi devolvida pela apelação.

7.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à expressão de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida nem para inovar argumentos não suscitados na apelação.

2.

A base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a acolhida dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, §1º; 1.022; 1.025; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED 0074771-87.2007.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Jr., j. 20.03.2018; TJ-SP, ApCiv 1004036-87.2022.8.26.0005, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 09.04.2024; TJPA, ApCiv 0801463-23.2018.8.14.0009, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID nº 26031536), em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID nº 25922034), que, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais movida por RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS.

A decisão embargada manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora desde a citação, além de astreintes fixadas em R$ 700,00 diários, limitadas ao patamar de R$ 12.000,00, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, posteriormente majorados em grau recursal para 15%.

Observe-se ementa da decisão objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DE RESTRIÇÃO CARTORÁRIA APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida em ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Raimundo Rodrigues dos Santos. A sentença reconheceu a abusividade da manutenção do protesto após a quitação do débito, condenando o banco à exclusão do protesto e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco é responsável pela manutenção indevida do protesto após quitação da dívida; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável; e (iii) analisar a adequação dos valores fixados a título de indenização, astreintes, juros e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto cartorário regularmente realizado deve ser cancelado pelo devedor, mas o credor tem o dever de fornecer os meios necessários para tanto, especialmente a carta de anuência, conforme art. 26 da Lei nº 9.492/97.

4. A instituição financeira não comprova ter entregue documento hábil à baixa do protesto, mesmo após solicitações comprovadas pelo autor.

5. A ausência da carta de anuência configura ato ilícito por omissão do credor, que impede a baixa do protesto e perpetua indevidamente a restrição.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

8. A multa cominatória de R$ 700,00/dia, limitada a R$ 12.000,00, é adequada e proporcional, servindo como meio eficaz de coerção para cumprimento da obrigação.

9. Os juros moratórios são devidos desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O credor tem o dever de fornecer ao devedor a carta de anuência de forma eficaz e tempestiva, sob pena de responder por protesto indevido.

2. A manutenção de protesto após quitação da dívida por desídia do credor configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

3. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo.

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 em casos análogos.

5. Os juros moratórios em responsabilidade contratual incidem desde a citação.

6. A multa cominatória é válida quando fixada com razoabilidade, sendo instrumento legítimo para compelir o cumprimento da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 405, 927; Lei 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.339.436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.09.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1867219/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.10.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1022665/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.10.2011; TJMT, ApCiv nº 1006340-57.2021.8.11.0055, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.04.2022; TJPA, ApCiv nº 0009140-17.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.04.2023.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão, porquanto o acórdão não teria enfrentado adequadamente a alegação de erro material consistente na base de cálculo utilizada para os honorários sucumbenciais, a qual, segundo defende,
deveria ser o valor da condenação expressa (i.e., R$ 5.000,00), e não o “proveito econômico”, como constou da sentença e foi mantido na decisão colegiada.
Aduz ainda violação à gradação estipulada pelo art. 85, §2º, do CPC/2015, e requer o saneamento da omissão, com a respectiva retificação da base de cálculo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

No caso em apreço, o embargante sustenta omissão no tocante à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que teriam sido indevidamente determinados com base no “proveito econômico”, ao invés da condenação expressa no valor de R$ 5.000,00 referente aos danos morais.

Ocorre que não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tampouco erro material a justificar sua correção.

Muito pelo contrário, a decisão embargada analisou de forma exaustiva todos os pontos controvertidos suscitados nas razões de apelação, inclusive quanto ao valor da indenização e aos consectários legais, dentre os quais se incluem os honorários advocatícios.

Com efeito, a sentença de primeiro grau foi categórica ao fixar os honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido, critério mantido por esta Turma Julgadora, ainda que existisse condenação em um dos pedidos (dano moral). E não há qualquer ilegalidade ou desacerto na utilização desse parâmetro, mormente porque o próprio art. 85, §2º, do CPC admite tal escolha, já que o valor do proveito econômico e da condenação não são iguais. Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência –
Inconformismo dos causídicos da autora com relação à fixação dos honorários advocatícios com base somente no valor da indenização por danos morais – Pretensão de fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico obtido, considerando-se o valor total do débito declarado inexigível somado ao valor da condenação por danos morais

– Cabimento
– Base de cálculo dos honorários – Observância da ordem de vocação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC -
Precedente do C. STJ (REsp nº 1 .746.072/PR)
– Caso concreto em que há identidade entre o valor do proveito econômico obtido e o valor da condenação – Recurso provido, com majoração da verba honorária recursal (TJ-SP - Apelação Cível: 1004036-87.2022 .8.26.0005 São Paulo, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 09/04/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024) (grifos nossos).

Assim, tratando-se de demanda cujo objeto envolvia pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de protesto indevido, além de fixação de astreintes pelo não cumprimento de tutela de urgência, perfeitamente legítimo é o critério adotado pelo juízo
a quo
, e confirmado por este Tribunal, em observância à literalidade do dispositivo legal acima transcrito.

Ademais,
inexistiu qualquer pedido formulado nas razões recursais originárias visando

modificação do critério de cálculo da verba honorária
. Assim, não pode a parte, sob o disfarce de embargos de declaração, pretender
rediscutir questão que sequer foi devolvida à instância
ad quem
, sob pena de manifesta inovação recursal
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA
NÃO DEVOLVIDA À SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DELIMITADA PELA EXTENSÃO DA IMPUGNAÇÃO
. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1 .022 e incisos, do Código de Processo Civil.
Se o recorrente não devolveu à instância superior a matéria por meio da apelação, não se mostra possível a apreciação da questão através de embargos de declaração, sob pena de ofensa ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, insculpido no artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
(TJ-BA - ED: 00747718720078050001, Relator.: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2018) (grifos nossos).

Enfim,
entendo que não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Também não se verificou qualquer erro material.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

3. De acordo com precedentes do STJ, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não possibilita a sua oposição.

4. Conforme inteligência do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801463-23.2018.8.14.0009 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2025